Tribunal: TJES
Processo: 5000342-49.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transferência de Financiamento (contrato de gaveta); Consórcio; Indenização por Dano Material; Habitação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: DEOLAIR DA CONCEICAO SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000342-49.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: DEOLAIR DA CONCEICAO SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por DEOLAIR DA CONCEICAO SANTOS

declarando rescindido o contrato de consórcio e condenando a requerida à devolução da quantia paga pelo requerente, no importe de R$ 5.043,04 (cinco mil e quarenta e três reais e quatro centavos), deduzida desta apenas a taxa de administração proporcional (0,13% sob o valor histórico pago pelo consumidor), a ser restituída em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota.

Na inicial, DEOLAIR DA CONCEICAO SANTOS alegou, em síntese, que foi ludibriado por um preposto da PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, acreditando que estava contratando um financiamento para aquisição de sua casa própria, quando, na verdade, se tratava de um consórcio. Afirmou que lhe foi prometido que até o final de 2022 estaria em sua casa, sendo induzido a realizar o pagamento de R$ 5.043,04 (cinco mil e quarenta e três reais e quatro centavos) a título de entrada. Ao verificar que se tratava de um contrato de consórcio e que teria que pagar parcelas acima do combinado, tentou contato com a PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para cancelar o contrato, sem obter sucesso. Requereu, assim, a restituição do valor pago.

Em suas razões recursais (ID 11321165), a PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, argumentando que o valor da causa deveria corresponder ao valor do contrato, o que ultrapassaria o limite de alçada. No mérito, alega a inexistência de vício de consentimento, a validade do contrato e a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente,
afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. O valor da causa
, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, conforme Enunciado 39 do FONAJE. No caso dos autos, a pretensão autoral se limita à restituição dos valores pagos, que não ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais.

Analisando os fundamentos da sentença, observo que
o recorrido foi considerado como consorciado desistente
, tendo sido determinada a devolução do valor pago, R$ 5.043,04 (cinco mil e quarenta e três reais e quatro centavos), deduzido de tal valor apenas a taxa de administração proporcional,
devendo a quantia ser restituída em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota
,

consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação
a taxa de administração
,

rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da referida taxa,
devendo ser cobrada do recorrido de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo
, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o requerente ficou vinculado ao contrato. Exatamente como fundamentado na sentença.

O recorrente argumenta que não houve solicitação para o afastamento da cláusula penal, o que indicaria que a sentença não deveria dispensar sua aplicação. No entanto, a petição inicial revela que o requerente busca a restituição integral do valor pago, o que, mesmo que de forma implícita, pressupõe o afastamento dessa cláusula.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o(a) recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)